Tribunal: TJBA
Processo: 8108210-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108210-93.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLAUDINEI XAVIER NOVATO Advogado(s): ANDRE DIAS FERRAZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. APLICAÇÃO DE MULTA A EX-GESTOR MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTADO. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO MANIFESTO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-gestor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do Estado da Bahia. Pretendeu-se a anulação da Resolução nº 144/2017 da 2ª Câmara do TCE/BA e do Acórdão Plenário nº 000242/2018, os quais impuseram ao autor multa no valor de R$ 19.747,82 pela rejeição da prestação de contas do Convênio nº 049/2011, firmado entre o Município de Capela do Alto Alegre/BA e a SUDESB. Alegações centrais versaram sobre ausência de dolo, má-fé, prejuízo ao erário e desvio de finalidade da sanção, além de alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se os atos administrativos do TCE/BA, que rejeitaram as contas do apelante e impuseram multa, são inválidos por desvio de finalidade, ausência de dolo ou culpa, e afronta ao princípio da legalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, abordando os principais argumentos da parte autora, não havendo violação ao art. 489 do CPC. A prestação jurisdicional não é nula pelo simples fato de não acolher todos os fundamentos invocados pela parte vencida. Preliminar rejeitada. 4. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia observou o devido processo legal e garantiu ao apelante o contraditório e a ampla defesa durante o processo de apuração da irregularidade. 5. A jurisprudência consolidada do TJ/BA e dos Tribunais Superiores reconhece que o controle jurisdicional sobre atos dos Tribunais de Contas restringe-se à legalidade, sendo vedado ao Judiciário reavaliar o mérito técnico-administrativo dos julgados daquela Corte. 6. A responsabilidade do gestor que celebrou o convênio é pessoal, e a tentativa de imputá-la à gestão sucessora, sem prova inequívoca, não encontra respaldo na jurisprudência, inclusive do TCU (Súmula nº 230). 7. A mera aquisição de materiais sem comprovação de uso nas atividades conveniadas não satisfaz as exigências legais para regular prestação de contas. 8. A sanção aplicada possui respaldo legal e encontra-se suficientemente motivada nos autos do processo administrativo instaurado no âmbito do TCE/BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8108210-93.2020.8.05.0001, em que figuram, como apelante, CLAUDINEI XAVIER NOVATO, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, e, no mérito, conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)